Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-23.2018.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-23.2018.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. A. A. BERNIERI COMERCIO - CNPJ: 00.459.394/0001-40 (EMBARGADO), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CIELO S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1001092-23.2018.8.11.0021 aviado na “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS” onde litiga com M. A. A. BERNIERI COMERCIO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189813656 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 191058174 que o v. acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela ora Embargada contém evidente nulidade, uma vez que a intimação da pauta de julgamento (ID n. 188681178) foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico apenas no dia 31 de outubro de 2023, não sendo possível ao patrono da Cielo providenciar a sua inscrição para realização de sustentação oral na sessão do dia 1º de novembro de 2023;

Aduz que fazia-se necessária que a intimação das partes e de seus patronos acerca da inclusão do recurso em sessão de julgamento telepresencial fosse feita de forma tempestiva. A Embargante requer, portanto, (i) a anulação do v. acórdão de ID n. 189813656; e (ii) seja o recurso de apelação incluído em nova pauta de julgamento telepresencial, com a oportuna intimação das partes e de seus procuradores.

Sustenta que se o produto de antecipação de recebíveis não tivesse sido de fato contratado pela Embargada, ele certamente não estaria ativo em seu sistema. Isso porque referida contratação só pode ser feita pelo representante do estabelecimento comercial ou por algum de seus prepostos, uma vez que precisam estar munidos de informações específicas e confidenciais sobre o estabelecimento. Resta claro, portanto, que a Cielo fez prova da contratação do produto de antecipação de recebíveis pela Embargada. 14. Por isso, faz-se necessário o provimento destes embargos de declaração para que seja sanada referida omissão;

Requer o acolhimento destes embargos de declaração, para o fim de anular o v. acórdão de ID n. 189813656, em razão de as partes não terem sido intimadas de forma tempestiva acerca da inclusão do recurso na pauta de julgamento do dia 1º de novembro de 2023. Subsidiariamente, requer o acolhimento destes embargos de declaração para que as omissões acima apontadas sejam sanadas, com a consequente manutenção da R. sentença apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Diante da ausência de autorização para o desconto referente a antecipação de recebíveis, oriundos de operações de cartão de crédito, deve a instituição financeira requerida, que não comprovou a existência de contratação entre as partes e nem juntou qualquer documento autorizador, restituir os valores de forma simples, com atualização monetária a partir de cada desembolso e juros de mora legais contados da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Quanto a alegada intimação tardia para a sessão de julgamento, tal informação não prospera, vez que a parte embargante havia sido intimada para a sessão ordinária que seria realizada entre 25 a 27 de Outubro de 2023, posteriormente adiada para o dia 01/11/2023.

A portaria 298/2020-pres prevê q o adiamento é feito sem necessidade de nova intimação.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em face de inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Cuida-se a demanda de ação ressarcitória ajuizada por M.A.A BERNIERI COMÉRCIO LTDA, ora recorrente, em face de CIELO S/A, ora recorrido.

Alega a requerente que possui negócio jurídico com a empresa requerida atinente ao recebimento de valores a título de cartão de crédito/débito. Narra que no dia 08 de fevereiro de 2018 ao tentar realizar uma operação de estorno de cartão de crédito, teria tomado conhecimento de que não havia crédito para executar o ato. Conta que, devido a tal negativa na execução da operação, buscou informações no Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa requerida, ocasião em que descobriu que estava sendo descontado de suas operações a título de recebíveis antecipados o percentual equivalente a 3,96 % de todas as suas vendas no cartão de crédito das bandeiras “Visa”, “Mastercard”, “Elo” e “Dinners”.

Aduz que tais descontos estavam ocorrendo desde 06 de setembro de 2016. Afirma que não autorizou a requerida depositar a título de antecipação de recebíveis. Assevera que entrou em contato com a demandada para a devolução da quantia descontada indevidamente, porém, a sua pretensão não foi acolhida na via administrativa. Requer a condenação da empresa requerida, em dobro, ao ressarcimento correspondente a R$ 162.333,60 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos), bem como a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos à imagem-atributo.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se na ausência de autorização de cobrança de descontos percentual equivalente a 3,96 % de todas as suas vendas no cartão de crédito decorrente de antecipação de recebíveis.

Consignou o magistrado condutor:

“(...)

Destarte, ao analisar o objeto litigioso deste processo, mormente levando-se em consideração as circunstâncias do caso, tais como a estrutura empresarial da requerente, conhecida nesta localidade como uma empresa de importância significativa na economia regional, a qual esperava-se um maior controle econômico-financeiro, bem como o grande lapso temporal de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses que teria levado para verificar que os recebíveis estavam sendo adimplidos em tempo menor do que aquele previsto no contrato com a requerida, este Juízo entende que o decurso do tempo sem oposição fez originar direito subjetivo da requerida na obtenção do direito em receber o valor cobrado da taxa para os casos de antecipação de recebíveis, como aconteceu no caso concreto.

Portanto, não é crível que a empresa requerente, somente depois de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses recebendo a antecipação dos recebíveis venha à Juízo afirmar que não tinha conhecimento de que isso estava ocorrendo, uma vez que, era perfeitamente possível verificar que suas vendas à crédito ou parceladas estavam sendo recebidas em período inferior àquele previsto no instrumento contratual, a qual detinha o conhecimento de suas cláusulas.

Assim, ainda que se possa afirmar que não houve autorização expressa da requerente na antecipação dos recebíveis, ocorre que esse serviço foi prestado pela requerida por longo período de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses sem qualquer oposição da requerente, quando era perfeitamente possível à sua objeção.

Aliás, de fato, a requerente violou os deveres anexos de lealdade contratual, da boa-fé objetiva, da confiança, o dever de mitigar suas próprias perdas (“duty to mitigate the loss”), fazendo surgir eficiência neutralizante de sua pretensão e o surgimento de direito subjetivo da parte requerida na antecipação mensal dos recebíveis até a ocorrência de oposição expressa da demandante, tendo em vista a ocorrência de “surrectio”.

Sendo assim, este Juízo entende que a demanda deve ser julgada improcedente.”

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Inicialmente, impende salientar que, no presente caso, inexiste relação de consumo entre os litigantes.

Isso porque a demanda objetiva ressarcimento de alegados prejuízos materiais decorrentes de contrato de credenciamento ao sistema CIELO, o qual era utilizado na implementação da atividade econômica da apelante, já que o serviço, de acordo com a própria na narrativa dos fatos realizada na petição inicial, era utilizado para o recebimento de pagamentos percebidos em seu estabelecimento comercial.

Assevera-se que a norma do art. 2º do CDC define que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, devendo, assim, o produto ou serviço ser destinado ao consumo final, sem intermediação no exercício de sua atividade econômica.

Sendo assim, como a celebração do contrato de credenciamento ao sistema CIELO foi realizada com o claro intuito da obtenção de lucro, a apelante não pode ser caracterizada como destinatária final do serviço prestado, não sendo, portanto, aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do CDC, já que, repita-se, os serviços foram obtidos com o objetivo exclusivo de implementação da sua atividade econômica.

A apelante não pode ser considerada consumidor, ainda que por equiparação, na medida em que, na origem, a relação jurídica estabelecida entre as partes não era protegida pelo Direito do Consumidor.

Assim, aplica-se ao caso em comento o verbete sumular n. 307, desta Corte, in verbis:

“Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas em consumo, as demandas que envolvam atividade intermediária, assim entendida como aquela cujo produto ou serviço é contratado para implementar atividade econômica, porquanto não está configurado o destinatário final da relação de consumo .”

Portanto, o direito invocado pela apelante não se protege pelo Direito do Consumidor.

No mérito, o cerne do presente recurso consiste em verificar a existência de ato ilícito praticado pela apelada, apto a gerar eventual dever de indenizar.

A apelante narra em sua petição inicial que, sem qualquer autorização, a apelada realizou a antecipação de várias vendas realizadas em seu estabelecimento comercial, o que ocasionou prejuízo, requerendo o ressarcimento em dobro do valor atualizado no importe de R$ 162.333,60 (cento e sessenta e dois mil trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

A produção de provas obedece às regras estabelecidas no Código de Processo Civil, que, no artigo 373, inciso I, impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo certo que, ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, há necessidade de ao menos uma prova mínima do alegado pela parte autora.

De regra, nestas modalidades de contrato de prestação de serviço, quando realizada uma venda a crédito, o estabelecimento credenciado somente recebe os valores transacionados quando do vencimento das parcelas componentes da operação, porém, com o objetivo de agilizar o processo para obtenção de capital de giro, é possível que o estabelecimento opte pela negociação de seus recebíveis, de modo a possibilitar que todas as parcelas da transação sejam adiantadas ao estabelecimento.

Repita-se que este procedimento deve ser previsto no contrato entabulado, do qual a parte contratante deve ter plena ciência prévia de seus termos e condições.

Restou incontroverso nos presentes autos que o autor contratou com o réu prestação de serviços, tendo se credenciado ao sistema Cielo visando a realização de transações mediante o uso de cartões de crédito e débito para proporcionar aos seus clientes outra opção para pagamento, entretanto, inexiste prova nos autos de autorização de antecipação de várias vendas mediante cobrança.

Assim cumpriria a parte ré, para eximir-se de sua responsabilidade, provar a existência de autorização expressa de antecipação de crédito mediante cobrança.

Compulsando os autos, especificamente na defesa do réu, não há qualquer documento que confirme ter o autor requerido essa antecipação, ou mesmo autorizado previamente, sendo certo que o agente financeiro deve produzir o comprovante de concordância com a operação.

Ressalte-se, ainda, que não havia como o autor apelante provar que não requereu a mencionada antecipação, por se tratar de prova negativa.

Assim, considerando que os documentos apresentados pela empresa ré não indicam que o autor tenha requerido a antecipação, verifica-se que esta foi indevida, fazendo jus ao recebimento do valor restante. Contudo, tal devolução deverá ocorrer de forma simples.

Isto porque o E. STJ possui sua jurisprudência consolidada no sentido de que deve restar comprovada a má-fé do cobrador para que haja a devolução em dobro do indébito, o que não ocorreu nos autos.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do E. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. CONDENAÇÃO AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que não há falar em indenização por dano moral, pois, quando da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, esta se encontrava inadimplente. Destarte, no caso, a alteração de tais conclusões demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência, contudo, vedada na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1118535/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

"APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA CELULAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ILIMITADO DE ENVIO DE MENSAGENS (SMS) E "ROAMING". COBRANÇA POR EXCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. ART. 30, DO CDC. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE MODO A AFERIR A CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR DE SEUS TERMOS E BENEFÍCIOS. FRUSTRADA A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONTRATANTE QUE AO ADQUIRIR PLANO COM CUSTO FIXO É SURPREENDIDO COM VALORES AOS QUAIS NÃO TEVE PLENA E COMPROVADA CIÊNCIA. VULNERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR, NA FORMA SIMPLES, PORQUANTO EXIGIDOS A COMPROVAÇÃO DE DOLO DO PRESTADOR, CONSOANTE ENTENDIMENTO FIRMADO DA CORTE SUPERIOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA, EM RAZÃO DA CONDUTA ABUSIVA DO CONTRATADO. VALOR COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE QUE NÃO MERECE REPARO, CONSOANTE ENUNCIADO Nº 343, DESTE E. TJRJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MONOCRATICAMENTE, NA FORMA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015." 0010816-76.2015.8.19.0045 - APELAÇÃO - Des (a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 29/01/2018 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL.

Como dito, a ré não apresentou qualquer documento comprobatório da expressa aceitação do produto por sua cliente.

Em vista de tais circunstâncias, uma vez não provada a aventada contratação, as razões trazidas no apelo são insuficientes para justificar a modificação da sentença, nesse aspecto.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo Insurgência em face da sentença que julgou procedente a demanda - Inadmissibilidade - Apelada que alega não ter autorizado a antecipação de recebíveis - Recorrente que deixou de comprovar a existência de contratação nesse sentido e deixou de juntar qualquer documento autorizador de referida operação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC)- Precedentes desta Corte - Advertência de que a autora levantou os valores antecipados pela recorrente, de modo a ser permitida à requerida a compensação entre a quantia repassada antecipadamente sem prévia solicitação da requerente e aquela pelo qual a Cielo S/A. está sendo condenada a restituir referentes aos descontos indevidos - Recurso desprovido, com observação, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).” (Apelação nº 1014905-22.2019.8.26.0068, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 12/09/2020). (g.n).

“Prestação de serviços. Contrato bancário. Contrato de Credenciamento junto ao Sistema Cielo. Taxa de antecipação cobrada proporcionalmente sobre cada parcela em caso de venda parcelada, de acordo com o período de antecipação operado. Ausência de autorização para o desconto referente a antecipação de recebíveis, oriundos de operações de cartão de crédito. Instituição financeira requerida que não comprovou a existência de contratação entre as partes e nem jungiu qualquer documento autorizador. Restituição de valores de forma simples, com atualização monetária a partir de cada desembolso e juros de mora legais contados da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Honorários advocatícios. O disposto no art. 85, § 11, do NCPC, constitui regra de julgamento que não incide sobre recursos opostos sob a égide da lei processual revogada, quando não se encontrava positivada tal hipótese de majoração do ônus sucumbencial. Sentença mantida. Apelo improvido.” (Apelação Cível 0020372-73.2014.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018).

A falta de demonstração por parte da ré de que a autora tenha solicitado ou aceitado os serviços de antecipação de recebíveis, devem ser reputados como ilegítimos os descontos perpetrados a título de taxa de antecipação.

A parte autora que faz jus à restituição dos respectivos valores de forma simples.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença e julgar a demanda PARCIALMENTE PROCEDENTE, somente para condenar a empresa ré a restituir a parte autora de forma simples os valores descontados a título de taxa de antecipação, valores que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Os valores deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023